Tribunal: TJSP
Processo: 1016412-74.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Vedação à inovação em sede recursal. Pedido de que a ré se abstenha de impedir sua participação nas atividades políticas do clube, haja vista que se tornou sócio proprietário quando regularizou o título, em fevereiro de 2018. Estatuto Social prevê que os sócios militantes

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Vedação à inovação em sede recursal. Pedido de que a ré se abstenha de impedir sua participação nas atividades políticas do clube, haja vista que se tornou sócio proprietário quando regularizou o título, em fevereiro de 2018. Estatuto Social prevê que os sócios militantes poderão adquirir título patrimonial, com desconto proporcional ao tempo de associação, a ser definido pelo Conselho Deliberativo. Referido Conselho que decidiu em Reunião Ordinária realizada em fevereiro de 2017 que a obtenção do título patrimonial e a condição de sócio proprietário aos associados ocorreriam após o pagamento em dia de doze mensalidades. Antecipação das parcelas e quitação que ocorreu em novembro de 2018. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento na parte conhecida.